Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-62.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Preparo não recolhido. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal. Ausência de recolhimento. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção decretada. Recurso não conhecido. Honorários majorados.